Tribunal: STF
Processo: ARE 1522363
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração (Petição 33.497/2025), apresentado em 17.03.2025, em face de acórdão da Segunda Turma desta Suprema Corte, de minha relatoria, assim ementado (eDOC 137):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. TERRENO DE MARINHA. ÁREA DE PRESERVAÇAO PERMANENTE. INDENIZAÇÃO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na Súmula 279 do STF e no Tema 339 da repercussão geral e porque ausente ofensa direta à Constituição Federal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, sob o argumento de violação aos artigos 5º, XXII (direito de propriedade) e 93, IX, da CF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, acerca das providências impostas ao Recorrente e o pagamento de indenização, diante da ocorrência de dano ambiental, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279), além da interpretação de normas infraconstitucionais, o que impede o trânsito do apelo extremo.  4. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.  5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”. 



    Em referida petição, requer-se a reconsideração deste acórdão, com o objetivo de afastar a multa aplicada de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (eDOC, p. 140, p. 1), sustentando-se que não manejou recurso protelatório, “mas sim para garantir o exame de questões de alta relevância constitucional, em especial a violação aos arts. 5º, XXII, e 93, IX, da Constituição Federal” (eDOC 140, p. 1). 



    Alega-se que, apesar da oposição de embargos de declaração na instância a quo, o TRF da 2ª Região manteve-se omisso em relação a pontos essenciais que poderiam alterar o resultado do julgamento. 



    Assim, entende que o agravo interno “não foi utilizado de forma abusiva, mas sim como instrumento essencial para garantir o devido processo legal e a ampla defesa do Agravante” (eDOC 140, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que é manifestamente inadmissível o pedido de reconsideração apresentado contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal em sede de agravo regimental, pois a via recursal adequada seria o recurso de embargos de declaração, a teor dos artigos 1.022 do CPC e 337 do RISTF, configurando-se, na espécie, erro grosseiro. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “A apresentação de "pedido de reconsideração", conforme denominado pela agravante, contra acórdão proferido por Turma não tem amparo legal, configurando equívoco inescusável da parte, a inviabilizar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (AI 335.512-AgR-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ 08.11.2002). 



     “Pedido de reconsideração. - No caso, a decisão recorrida não é despacho que tenha rejeitado embargos de declaração, mas, sim, decisão da Primeira Turma desta Corte que os rejeitou. Ora, em se tratando de acórdão de Turma do Tribunal não é cabível pedido de reconsideração, que não é suscetível sequer de conversão em novos embargos de declaração, uma vez que a interposição desse pedido de reconsideração traduz erro crasso. Pedido de reconsideração não conhecido” (AI 331.409-AgR-ED-segundo julgamento, Rel. Min. Moreira Aves, Primeira Turma, DJ 02.05.2003).



    Aponto, ainda, decisão monocrática no ARE 1.145.045-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 30.10.2018, assim ementada:



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.



    PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS. INEFICÁCIA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DE PRAZOS RECURSAIS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO”.



    Extraio, também, da decisão monocrática exarada no ARE 1.176.851-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, DJe 14.06.2019, os seguintes fragmentos:



    “A parte recorrente, em face do aludido acórdão, formulou pedido de reconsideração, visando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do estado.



    Cumpre assinalar, desde logo, que não se revela cabível a formulação de pedido de reconsideração contra acórdão emanado do Pleno ou de qualquer das Turmas do Supremo Tribunal Federal, consoante tem advertido a jurisprudência desta Corte (AI 219.673-ED-AgR/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – AI 257.091-AgR/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO).



    Na realidade, impõe-se ressaltar – considerado o contexto da presente causa – que, em tese, o único recurso cabível seriam os embargos de declaração, circunstância essa que torna incognoscível qualquer outro meio processual (como, p. ex., o pedido de reconsideração) que venha a ser utilizado contra pronunciamento emanado das Turmas ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal (RE 114.565-AgR/SP, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI).



    Sendo assim, e por tratar-se de decisão que já se tornou irrecorrível, não conheço do pedido de reconsideração, por incabível e deixo de reconhecer a consumação da prescrição da pretensão punitiva do Estado.



    2. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão em questão e devolvam-se os presentes autos ao Tribunal ‘a quo’”.



     Ressalto que, conforme firme jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, em se tratando de erro grosseiro, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal. Vejam-se, a respeito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Configura erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal estadual que julga habeas corpus, pois a via recursal adequada seria o recurso ordinário de competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme previsão constitucional. 2. Diante do erro grosseiro, não há que se falar em fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 968.881-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.02.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. 1. Não há margem para dúvida quanto ao prazo para a interposição de recurso extraordinário. De modo que a interposição do recurso intempestivamente constitui erro grosseiro e insanável, pelo que não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. O acórdão recorrido foi publicado em 31.05.2017 e a petição de recurso extraordinário foi protocolada no Tribunal de origem em 05.11.2018, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.200.811-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.09.2019). 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido do não cabimento de agravo regimental contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro. 2. Agravo interno não conhecido” (ARE 1.190.090-AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.10.2019). 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. Conforme reiterados julgados de ambas as Turmas deste Tribunal, não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma da Corte. De outra parte, em se tratando de erro grosseiro, não há que ser o agravo convertido em embargos de declaração. Agravo regimental não conhecido” (AI 544.118-AgR-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 09.02.2007).



    “JULGAMENTO COLEGIADO POR TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE AGRAVO INTERNO INADMISSIBILIDADE ERRO GROSSEIRO. CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. Não se revela admissível agravo regimental contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina” (ARE 1.050.769 AgR-ED-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 07.05.2018)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do pedido de reconsideração formulado nestes autos (eDOC 140). 



    À Secretaria Judiciária para proceder à certificação do trânsito em julgado do acórdão publicado no DJe 10.03.2025 e à baixa dos autos à instância de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 28 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente